Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735147-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA FIALHO SEVERINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos comprobatórios a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, há nos autos a informação de que a recorrente integra o quadro de servidores efetivos do GDF. Para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessário o exame, por parte do juiz, da presença dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, pois referida benesse destina-se aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas. Na hipótese dos autos, embora tenha a recorrente declarado ser juridicamente pobre, as fichas financeiras anexadas à petição indiciam indicam que a recorrente tem condições de arcar com as despesas processuais, sobretudo por sua remuneração líquida superar a referência utilizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de 5 salários mínimos (Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal no 140, de 24/06/2015, artigo 1o, § 1o, I). O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator